Tribunal: TJSP
Processo: 2281985-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DE SEREM INSUFICIENTES OS DADOS RELATIVOS AO ENDEREÇO DA DEVEDORA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281985-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada AMANDA SILVA DOURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2281985-75.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2281985-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36455
2
Agravante: Banco Itaú-Unibanco S/A
Agravada: Amanda Silva Dourado
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional do Butantã
(autos n.o 1006720-90.2020.8.26.0704)
Juíza prolatora: Luciane Cristina Silva Tavares
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

COMPROVAÇÃO
DA
MORA

NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DE
SEREM INSUFICIENTES OS DADOS RELATIVOS AO
ENDEREÇO DA DEVEDORA - DETERMINAÇÃO DE
EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA

CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36455
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão de veículo
fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária, determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos:
Necessária a emenda da petição inicial para a complementação do
endereço do réu. Com efeito, nem mesmo a notificação extrajudicial
pôde ser recebida (fls. 38) diante da inexistência do número do edifício
em que reside o requerido. Concedo ao autor o prazo de 15 quinze dias
para emenda, que consiste tanto na complementação do endereço do
requerido, quanto em sua correta constituição em mora, sob pena de
indeferimento da inicial.
O banco agravante sustenta que a mora está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2281985-75.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2281985-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36455
3
devidamente comprovada através de notificação extrajudicial enviada ao
endereço da agravada, sendo irrelevante a falta de recebimento no local,
mormente porque incumbia à devedora-fiduciante informar os dados
completos de identificação do seu endereço, sendo de rigor a reforma da
decisão e o consequente deferimento da medida liminar.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e, ante a não formação da relação processual em primeiro
grau, encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O § 2o do artigo 2o do Decreto Lei 911/69 estabelece
que A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário.
Na espécie, porém, a diligência sequer chegou a ser
cumprida, tendo sido devolvida a notificação extrajudicial pela empresa
de correios com a informação “endereço insuficiente” (fls. 36/43 dos
autos principais), uma vez que no endereço declinado na proposta de
crédito não consta o número do logradouro onde se localiza o edifício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2281985-75.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2281985-75.2020.8.26.0000 -Voto no 36455
4
em que a devedora reside, o que afasta a comprovação da mora e faz
correta a deliberação de emenda pela magistrada de primeiro grau.
Perfeitamente possível ao autor obter a indigitada
informação faltante a fim de concretizar a entrega da notificação na
residência da devedora e comprovar validamente a sua mora, não
ostentando suas razões, em suma, força de convencimento capaz de
justificar a cassação da decisão recorrida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator